Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), M. C. D. A. - CPF: 104.566.811-75 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANSELMO DE ALENCASTRO ARRUDA - CPF: 709.939.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PEDIDO DE REEMBOLSO. LIMITAÇÃO DE CUSTEIO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACLARAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que determinou o custeio de tratamento psicológico, fora da rede credenciada, a paciente menor de idade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a possibilidade de limitação do reembolso ao valor de tabela da operadora, nos termos do contrato e da legislação setorial; e (ii) saber se há omissão quanto à existência de rede credenciada apta ao atendimento.

III. Razões de decidir

3. A omissão é caracterizada pela ausência de manifestação sobre a tese contratual da operadora quanto à limitação do reembolso ao valor de tabela, conforme art. 12, VI, da L. nº 9.656/1998 e jurisprudência do STJ.

4. A alegada omissão sobre a existência de rede credenciada foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não sendo cabível reexame da matéria por meio deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão e declarar que o custeio do tratamento fora da rede deverá observar os valores estabelecidos na tabela contratual da operadora.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a limitação do reembolso de tratamento realizado fora da rede credenciada ao valor da tabela da operadora, nos termos do art. 12, VI, da L. nº 9.656/1998.”

“2. A existência de rede credenciada já foi analisada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1000923-55.2025.8.11.0000, mantendo inalterada a r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Proc. nº 1066544-07.2024.8.11.0041), ajuizada contra a Cooperativa/agravante/embargante por MARIELLA CRISTALDO DE ALENCASTRO, representado pelo seu genitor, ANSELMO DE ALENCASTRO ARRUDA, deferiu pedido de antecipação da tutela recursal para ordenar que a ré/agravada autorize/custeie, no prazo de 05 dias, tratamento psicológico destinada à autora com a profissional que já a acompanha, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297 do CPC (cf. Id. nº 282425362).

Inconformada, a UNIMED CUIABÁ opôs os presentes embargos de declaração, alegando que o acórdão embargado é omisso quanto à análise do pedido de limitação do custeio ao valor de tabela, sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes impõe, de forma obrigatória, a utilização da rede credenciada.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre tese suscitada desde a origem, no sentido de que, mesmo nos casos em que autorizado o tratamento fora da rede, o custeio deveria ser limitado ao valor da tabela praticada pela operadora.

Pede o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. (cf. Id. 283398895).

Não há contrarrazões (cf. Id. 285970379).

Não houve apresentação de contrarrazões (cf. Id. n.º 285970379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (cf. Id. n.º 289651386), opinou pelo “parcial acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão identificada no acórdão, quanto ao pedido de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada, ao valor de tabela contratualmente previsto”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC (cf. Id. n.º 283398895).

Verifico, ainda, estarem presentes os requisitos de legitimidade e adequação, considerando que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No presente caso, a embargante pretende o saneamento de omissão, argumentando que o acórdão não apreciou a possibilidade de limitação do custeio ao valor da tabela da operadora, com coparticipação do beneficiário, conforme cláusula contratual.

Com razão.

De fato, não houve manifestação quanto à alegação de que, em se tratando de urgência ou emergência, e inexistindo possibilidade de atendimento na rede credenciada, o reembolso deve observar os valores previstos na tabela da operadora.

E, a respeito disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do regramento do artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, no sentido de que “
o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde somente é admitido em casos excepcionais e
nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto
” (STJ - AgInt no REsp: 1904076 SP 2020/0289390-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021 -
grifei
).

Assim, é indene de dúvidas que, prestado o atendimento por profissional fora da rede credenciada, o custeio pela operadora deve observar os valores de tabela, sob pena de desequilíbrio contratual.

Por outro lado, quanto à alegada omissão relativa à existência de rede credenciada, verifica-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, tendo exposto com clareza os motivos que levaram à conclusão adotada, não se justificando nova manifestação por meio dos presentes embargos.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto à limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada, determinando que referido custeio observe os valores constantes na tabela da operadora de saúde, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025